Tribunal: STF
Processo: HC 214330
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tatyana Ambrosio Cantarino, advogada, em benefício de Fabrício de Melo de Jesus, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 712.904/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada é clara ao demonstrar que a manutenção da prisão cautelar foi lastreada em elementos concretos dos autos e suficientes para justificar a medida, por se tratar de associação voltada à prática habitual do tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de interromper a atuação do grupo. 2. O tempo decorrido desde a prolação do referido decisum não é excessivo (cerca de 1 ano e 10 meses), se consideradas as peculiaridades do caso em análise (feito com mais de 30 réus condenados) 3. Agravo não provido” (fl. 139, e-doc. 4).



    2. Neste habeas corpus, insiste a impetrante na alegação de excesso de prazo na remessa do feito originário ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para análise da apelação apresentada pela defesa.



    Noticia ter sido o paciente condenado, em 11.3.2019, pela prática do crime previsto no art. 35 c/c incs. I, III, V e VI do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de onze anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, e um mil e oitocentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Alega que “analisando-se a parte da sentença que negou, ao paciente, o direito de recorrer em liberdade, ver-se-á, com clareza meridiana, que nela não se encontra a motivação que se faz mister, pela completa falta dos dispositivos que facultam o exercício do pedido da medida excepcional, se apoiando, tão-somente, na gravidade abstrata dos delitos, deixando, consequentemente, de preencher um vazio que está a reclamar a devida fundamentação”.



    Defende o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Argumenta que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do mérito deste remédio heróico, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais. 



    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, uma vez revogando a parte do decisum que negou o direito de recorrer solto, conceder a liberdade provisória e/ou medidas alternativas diversas da prisão, sendo certo que, caso assim não entenda, deverá ser reconhecido o excesso de prazo, relaxando-se a prisão do paciente” (fl. 32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Consta nos autos, ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Resende/RJ decretado, em 19.5.2014, a prisão preventiva do paciente e de trinta e quatro outros denunciados, pela prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes (fls. 103-121, e-doc. 2). Não se tem registro da data de cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Em 20.1.2017, o juízo de primeiro grau relaxou as custódias cautelares dos acusados, por excesso de prazo na formação da culpa (fl. 133, e-doc. 2).



    5. Em 25.9.2018, ao julgar o recurso em sentido estrito apresentado contra essa decisão, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro restabeleceu a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados. Salientaram-se no acórdão a gravidade concreta dos crimes apurados e a inexistência de excesso de prazo para a conclusão da ação penal:



    “Consta da denúncia que, em data incerta, mas antes de agosto de 2013 e até a presente data, nas cidades de Resende e Volta Redonda, e posteriormente em outras localidades, incluindo as dependências de estabelecimentos prisionais onde alguns dos agentes se encontravam presos, os acusados, agindo de forma consciente e voluntária, associaram-se, entre si e com outros elementos, incluindo as adolescentes Mariane Corrêa Cordeiro (16 anos de idade) e Ludmilla Karla Gouvea de Almeida (16 anos de idade), para o fim de praticar, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, inclusive nas dependências de estabelecimentos prisionais e entre Estados distintos da Federação, sendo certo que aludido crime era cometido mediante o emprego de armas de fogo. 



    O Inquérito Policial n.º 191/2013 foi instaurado pela Policia Federal de Volta Redonda visando apurar a existência de grupos criminosos que praticavam diversos delitos na Comarca de Resende e em outras cidades da região Sul Fluminense, em especial o tráfico de entorpecentes. 



    Ao longo das investigações, confirmou-se a existência de duas sólidas associações voltadas para o comércio de drogas, uma delas ligada à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ (CV), cujos integrantes figuram na presente denúncia, e a outra faccionada ao ‘Terceiro Comando Puro’ (TCP), que será tratada em denúncia própria. 



    O comércio de entorpecentes levado a termo de forma organizada, hierarquizada e estável pelos ora réus, membros do “Comando Vermelho”, realizava-se precipuamente nesta Comarca de Resende, em Volta Redonda e em outros Municípios do Estado, responsabilizando-se a quadrilha, inclusive, pela remessa de drogas para comunidades criminosas da Capital do Rio de Janeiro, a exemplo do Parque União. A associação em apreço contava com a liderança de membros atualmente inseridos no sistema carcerário estadual, situação na qual também se encontravam outros integrantes de inferior escalão, o que evidenciou que unidades penitenciárias funcionavam como verdadeiros escritórios a serviço da criminalidade, sendo certo que os acusados se comunicavam precipuamente por meio de linhas telefônicas. 



    Outrossim, a presente quadrilha empregava em sua atuação violência e grave ameaça contra aqueles que se afastassem de suas diretrizes, ou que intentassem o comércio autônomo de drogas em áreas consideradas sob o seu domínio, recorrendo inclusive à prática de homicídios. Ademais, diversos diálogos telefônicos travados entre os acusados evidenciaram o habitual emprego de armas de fogo na venda de entorpecentes ora noticiada. 



    Ademais, impõe-se registrar que o tráfico de entorpecentes praticado pela presente associação não se circunscrevia ao Estado do Rio de Janeiro, mas se dava entre Estados distintos da Federação, em especial São Paulo e Minas Gerais. 



    Nesta seara, cite-se que a menor Ludmilla Karla Gouveia de Almeida foi apreendida quando trazia drogas de São Paulo/SP para Resende/RJ, ao passo em que o réu Caio Silva de Carvalho foi preso transportando entorpecentes de São Paulo/SP para Ubá/MG (vide fls. 1449/1504 dos autos judiciais). 



    Enfim, como já referido em linhas anteriores, a associação em testilha valia-se também dos serviços prestados por adolescentes, empregados no transporte e na revenda de drogas. 



    Aliás, no curso das investigações foram apreendidas em flagrante as menores Mariane Correa Cordeiro e Ludmilla Karla Gouveia de Almeida, ambas associadas aos acusados e com 16 anos de idade na época, a primeira por transportar 3.900 Kg (três quilogramas e novecentos gramas) de crack e a segunda por transportar 7,3g (sete gramas e três decigramas) de maconha e 969,09 (novecentos e sessenta e nove gramas) de crack. 



    Verifica-se, dessa forma, a gravidade em concreto das condutas imputadas aos recorridos revelando-se necessária a custódia cautelar para se resguardar o meio social, a fim de evitar a reiteração criminosa, o que colocaria em risco a ordem pública. 



    Depois, quanto ao excesso de prazo, a tese defensiva não merece prosperar, inexistindo qualquer espécie de atraso injustificado que o enseje. 



    Importante mencionar que os prazos determinados pela legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em respeito ao princípio da razoabilidade, que possam variar, de acordo com as peculiaridades de cada caso, somente sendo reconhecido quando o retardo ou a demora sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário, o que não retrata a hipótese dos autos. 



    In casu, o processo tem como objetos fatos de complexidade evidente, além de gravidade concreta. Os elementos de informação foram obtidos em extensa e detalhada investigação da Policia Federal juntamente com o GAECO/MPRJ, lastreados em interceptação telefônicas. 



    O processo possui 36 acusados, sendo certo que, ao longo da instrução criminal, contou com diversos pedidos de liberdade apresentados e diversos réus trocaram por várias vezes de advogado e a cada novo patrono, novos pleitos surgiam. 



    Cumpre salientar que, antes do relaxamento das prisões dos réus (decisão ora contestada), os autos encontravam-se, à espera, tão somente, vez que os interrogatórios já haviam sido realizados, de uma perícia complexa complementar de voz de um único réu, requerida pela acusação. 



    Solicitado o desmembramento do processo em relação a este infrator, o Juiz preferiu conceder a liberdade aos acusados. 



    Portanto, constata-se que a instrução estava finda em relação aos demais réus, estando na fase de apresentação de memoriais.



    De qualquer forma, ainda que houvesse excesso de prazo na instrução, a consequência não seria a libertação dos recorridos por ausência de previsão legal, já que a hipótese do art. 648, II, do Código de Processo Penal é relativa à prisão decorrente da condenação. 



    Ressalte-se, ainda, que os acusados são integrantes de uma das mais violentas associações criminosas existentes, com histórico de confronto contra policiais, ataque com granadas a posto de policiamento ostensivo, envolvimento em incontáveis homicídios, colocando em risco os moradores da localidade, assim como as autoridades que atuaram na repressão e persecução contra a Súcia. 



    Há que se destacar, igualmente, como bem ponderado pelo ilustre Parquet que, dentre os acusados, temos indivíduos que mesmo encontrando-se reclusos à época das investigações, permaneciam no comando das nefastas atividades levadas a efeito pelos demais integrantes da súcia, sobressaindo a figura da liderança na pessoa do réu Arnaldo Dias da Silva, vulgo “NALDINHO”, o qual foi transferido para um presídio federal no Estado do Rondônia, em razão de sua participação no episódio de resgate do traficante conhecido como ‘Fat Family’ em um hospital no Rio de Janeiro/RJ, conforme amplamente noticiado pela mídia. 



    Tal circunstância, além de demonstrar a periculosidade deste agente e de seus comparsas, revela outra razão para a maior delonga na instrução processual, haja vista os trâmites necessários para a participação deste réu nos atos judiciais. 



    Desse modo, revelada a necessidade do acautelamento, não se justifica o relaxamento da prisão, com base em suposto excesso de prazo, nem se mostra razoável, nesse momento, a manutenção da soltura dos recorridos quando ainda presentes os requisitos da custódia cautelar. (…)



    Por tais motivos, dá-se provimento ao recurso estrito para restabelecer a prisão preventiva dos recorridos (…)” (fls. 169/188, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Não consta registro, nestes autos, da data de eventual cumprimento do novo mandado de prisão expedido contra o paciente, pelo provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público ao Tribunal fluminense. 



    6. Em 19.3.2019, foi ele condenado, em primeiro grau, às penas de onze anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, e um mil e oitocentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 35 c/c incs. I, III, V e VI do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 12-599, e-doc. 3). Ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, o magistrado sentenciante afirmou:



    “Mantenho a prisão preventiva dos réus condenados porque os requisitos cautelares foram confirmados em sentença, destacando-se a gravidade concreta da infração penal, com inúmeras circunstâncias desfavoráveis, o que coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal” (fl. 598, e-doc. 3).



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 0068256-58.2021.8.19.0000, Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ratificou a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, assentando ter sido “devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da Constituição da República, e do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo o que se modificar”. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo para o processamento da apelação apresentada pela defesa, destacou-se “trata[r]-se de ação penal com 35 denunciados e 32 condenados ao final, havendo enorme confluência na apresentação de recursos de apelação e contrarrazões, sendo certo que atrasos evidenciados exclusivamente pelos próprios condenados são irrelevantes como excesso de prazo” (fls. 60-67, e-doc. 4).



    Nesse sentido, ao denegar o Habeas Corpus n. 712.904/RJ, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, considerou “idôneos os motivos elencados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de que o paciente integraria associação criminosa voltada à prática habitual do tráfico de drogas, vinculada às facções Comando Vermelho e Terceiro Comando, com o envolvimento de adolescentes e que manteve suas atividades mesmo com a prisão de alguns de seus membros”. E, ainda, “não [se] constato[u] delonga injustificada para o julgamento da apelação, apesar do decurso de cerca de 1 ano e 10 meses desde a prolação da sentença, uma vez que já foram praticados diversos atos pelo juízo natural da causa desde o decreto condenatório, desde a regularização dos mandados de prisão dos réus até a devolução de prazo para algum recorrente, sem descurar que se trata de feito com mais de 30 réus condenados, o que demanda maior tempo até a totalização dos recursos oferecidos, com a juntada de suas respectivas razões”. 



    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se inexistir teratologia ou ilegalidade a serem reconhecidas na presente ação.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos apurados, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a pluralidade de réus e de defensores, e comprovação da complexidade da ação penal. 2. Ordem denegada (HC n. 116.864, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2013). Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e Estupro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Óbice da Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. A periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos de estupro e homicídio qualificado, além dos registros criminais ostentados pelo paciente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.362-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido. 1. A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 198.386- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.6.2021).



    8. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (HC n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).



          Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)



    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 



    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)



    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016). 



    Na espécie, diferente do afirmado pela impetrante, a prisão processual decretada em decorrência de reafirmação dos requisitos legais na sentença condenatória à pena privativa de liberdade de onze anos, oito meses e doze dias de reclusão, fundada na gravidade concreta do crime, é motivo idôneo para a custódia prisional (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 16.12.2016). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).



    10. No caso em exame, não se comprova o alegado excesso de prazo para o processamento da apelação apresentada pelo paciente, não se tendo demonstrado desídia judicial na condução do feito em primeira instância. Diferente disso, as informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau, nos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, demonstram empenho no processamento dos recursos interpostos pelas defesas dos trinta e dois acusados condenados. Confira-se, por exemplo:



    “Exmo. Sr. Ministro, 



    Em atenção aos termos do ofício nº 133199/2021, da 6ª Turma Tribunal de Justiça, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar as informações previstas no artigo 662 do Código de Processo Penal, na forma adiante delineada. 



    Quanto ao processo nº 0005017-86.2014.8.19.0045, passo a destacar as informações mais relevantes nesta fase processual: 



    ‘Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por seus promotores integrantes do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado, que ofereceu denúncia em face de ARNALDO DA SILVA DIAS E OUTROS, após duradoura investigação, realizada ao longo de quase nove meses, que apontou para a existência de grupos criminosos voltados para a prática de graves delitos como tráfico de entorpecentes e de armas, homicídios e lavagem de dinheiro em algumas comunidades de Resende e região. De acordo com o que restou apurado no Inquérito Policial 191/2013, os acusados integram grupos criminosos pertencentes às facções denominadas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando (TCP) e estariam em confronto para a obtenção do domínio sobre pontos de venda de entorpecentes em diversos bairros desta cidade, como Grande Alegria, Grande Paraíso-Cabral, Grande Alvorada-Liberdade e Grande Vicentina-Alto dos Passos. 



    Em 20/01/2017 foi proferida a seguinte decisão: 



    ‘Passo a examinar as prisões dos acusados. A decisão de fls. 96/114 determinou, entre outras medidas, a notificação e a prisão preventiva dos acusados em 19/05/2014. Os denunciados foram presos logo depois, com exceção de alguns que tiveram o processo desmembrado, e da acusada Maria Michele Oliveira da Silva, que foi considerada devidamente notificada e citada, mas se encontrava foragida até pouco tempo atrás. A primeira audiência de instrução e julgamento (fls. 2661/2664) foi realizada apenas e tão somente em 21/08/2015, mais de 1 ano após as prisões, muito embora logo depois deste magistrado assumir a Vara, que ocorreu em julho de 2015. 



    A segunda audiência de instrução e julgamento (fls. 2842/2848) deu-se em 06/11/2015, na qual foram ouvidas mais testemunhas e interrogados os acusados Arnaldo da Silva, Raphael dos Santos, Marcelo Rodrigues, Diogo Nonato, Leandro Santos, Fabricio de Melo, Jhonatan Filipe, José Bezerra, Caio Silva e Bruno Neves, consoante mídia eletrônica as fls. 2855, e os demais acusados exerceram o direito de permanecer em silêncio, não sendo interrogados. 



    A decisão de fls. 3141/3142, prolatada em 02/09/2016, revogou a prisão do acusa